Tribunal: TJSP
Processo: 1017759-19.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA NÃO NEGADA EM DEPOIMENTO PESSOAL. LÍCITA A INCLUSÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, RETIRADA TÃO LOGO QUITADO O ACORDO, INCLUSIVE ANTES DO AJUIZAMENTO DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA
1. A ré se desonerou do seu encargo processual e demonstrou a licitude da cobrança

Ementa:
CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA NÃO NEGADA EM DEPOIMENTO PESSOAL. LÍCITA A INCLUSÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, RETIRADA TÃO LOGO QUITADO O ACORDO, INCLUSIVE ANTES DO AJUIZAMENTO DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA
1. A ré se desonerou do seu encargo processual e demonstrou a licitude da cobrança da qual decorreu a pertinente inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Destarte, improcedente o pedido de inexigibilidade da dívida e de reparação de danos morais.
2. Recurso improvido.